Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-71.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Parte autora que alega falha na prestação de serviços pelas rés, decorrentes do atraso na entrega de medicação, troca de medicação sem prescrição médica, falta de insumos para troca de cateter e inobservância de prazo para troca de PICC. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Falha na prestação de serviços que foi identificada pelo laudo pericial. Demora na troca do cateter de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Parte autora que alega falha na prestação de serviços pelas rés, decorrentes do atraso na entrega de medicação, troca de medicação sem prescrição médica, falta de insumos para troca de cateter e inobservância de prazo para troca de PICC. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Falha na prestação de serviços que foi identificada pelo laudo pericial. Demora na troca do cateter de PICC, que "pode ter levado ao quadro de trombose do membro superior esquerdo". Fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento. Indenização fixada em conformidade com seu caráter punitivo e ressarcitório. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001921-71.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
AMÁBILE MONIZ, são apelados PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A e
GANEP-LAR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-71.2015.8.26.0609 -Voto no 3371
2
Voto no 3371
Apelação no 1001921-71.2015.8.26.0609 Processo Digital
Apelante: Amábile Moniz
Apelado: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A
Apelado: Ganep-lar Assistência Domiciliar
Comarca: Taboão da Serra
Juiz prolator: Nelson Ricardo Casalleiro
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Parte autora que alega
falha
na
prestação
de
serviços
pelas
rés,
decorrentes do atraso na entrega de medicação,
troca de medicação sem prescrição médica, falta
de insumos para troca de cateter e inobservância
de prazo para troca de PICC. Sentença de
improcedência. APELAÇÃO. Falha na prestação de
serviços que foi identificada pelo laudo pericial.
Demora na troca do cateter de PICC, que “pode ter
levado ao quadro de trombose do membro
superior
esquerdo”.
Fatos
narrados
que
extrapolam o mero aborrecimento. Indenização
fixada em conformidade com seu caráter punitivo
e ressarcitório. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
A r. sentença (fls. 593/596), cujo relatório se adota,
JULGOU IMPROCEDENTE a demanda proposta por Amábile Moniz em
face de Porto Seguro - Seguro Saúde S/A e Ganep-lar Assistência
Domiciliar, condenando a parte autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 599/603)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-71.2015.8.26.0609 -Voto no 3371
3
aduzindo, em síntese, 1) a alta hospitalar foi condicionada ao tratamento
home care, tendo sido encaminhada as prescrições médicas diretamente à
Operadora, que repassou para a prestadora de serviços home care; 2) a
prescrição médica indicou a troca de curativo dia sim, outro não; 3) a
Apelante requereu o fornecimento de cateter de PICC, em razão do uso de
muletas; 4) houve atraso na entrega do antibiótico, que deveria ter sido
ministrado no horário correto; 5) o documento 18 comprova que a Requerida
recusou a alteração do medicamento omeprazol para o pantoprazol; 6) a
enfermeira da segunda requerida não poderia dizer qual o grau de dor
sentido pela Apelante para uso da medicação tramal.
Foram apresentadas contrarrazões pela corré Porto
Seguro (fls. 607/633) e pela corré GANEP às fls. 634/651.
É o relatório.
Cuidam os autos de “Ação de Indenização por Dano
Moral e Material”.
Narra a exordial que a parte autora é beneficiária de
plano de saúde oferecido pela corré SulAmérica. Conta que após a alta de
cirurgia realizada no Hospital Samaritano, a requerente passou mal,
dirigindo-se ao Hospital 9 de Julho, onde foi constatado que a autora foi
contaminada com uma bactéria, devendo permanecer em tratamento
domiciliar (home care) pelo período mínimo de seis meses, iniciando-se em
19/06/2014.
Conta que o serviço home care é prestado pela
corré GANEP, que “tinha a obrigação de fornecer profissionais médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas entre outros e também todos os medicamentos
e cuidados que a requerente precisasse neste período”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-71.2015.8.26.0609 -Voto no 3371
4
Sustenta que desde maio/2014, vem sofrendo
problemas com a segunda requerida, que não entregava o medicamento e
antibióticos corretamente, faltando insumos para realização de curativos e
troca do cateter de PICC, além de realizar a troca de medicamento da
autora.
Em se tratando de responsabilidade civil, mais
especificamente, para que surja o dever de indenizar deve haver a
confluência de três elementos: dano efetivamente sofrido, nexo causal entre
a conduta do agente e o evento danoso e, finalmente, a culpa, que pode
ocorrer nas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.
Dos fatos narrados, conclui-se que o autor pretende
a reparação dos danos causados por uma suposta falha na prestação de
serviços da parte ré, consistente no atraso na entrega de medicação, troca
de medicação aplicada e recusa na troca de curativo pelo período indicado.
Em
sede
de
contestação,
a
corré
GANEP
reconheceu o atraso na entrega de medicamento no dia 31/10/2014, em
razão de fortes chuvas, o que foi comunicado ao médico visitado, que
entendeu não ser necessário outra conduta. Alegou que o uso prolongado
de antibióticos faz com que seu nível sérico se mantenha estável por mais
tempo, inexistindo evidência de piora no quadro clínico. Quanto ao
medicamento Tramal, via endovenosa, somente é recomendado em caso de
fortes dores, sob risco de dependência química, não havendo registro de
negativa no fornecimento do medicamento. Alega que em janeiro/2015, a
autora não havia prescrição para uso do medicamento Pantoprazol, via EV,
razão pela qual foi administrado o Omeprazol, conforme prescrição médica.
No caso da troca de curativo de PICC, sustentou que o padrão utilizado pela
empresa e pela literatura médica é de troca a cada 7 dias, mas a autora
exigiu a troca a cada 48hs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-71.2015.8.26.0609 -Voto no 3371
5
A corré Porto Seguro, em sua contestação, alegou
que a autora é beneficiária da Fundação Itaú, que mediante acordo
operacional, utiliza a sua rede credenciada. Além disso, alega sua
ilegitimidade passiva, posto que as reclamações decorrentes da suposta
falha na prestação de serviços exclusivamente fornecidos pela corré
GANEP; a ausência de responsabilidade objetiva e de responsabilidade
solidária.
Conforme se verifica do documento de fls. 23, em
10/07/2014, foi prescrito à autora:
Solicito introduzir o omeprazol 40mg EV antes do antibiótico
Zofran 4mg EV se náuseas de 8 8hr
Tramal 100mg EV de 12 12hr de dor forte devido ao uso
crônico de medicamento
Conforme se verifica do relatório enviado pela corré
GANEP à corré Sul America, no dia 05/07/2014, a autora entrou em contato
com o número de emergência da corré GANEP, sendo atendida inicialmente
pela enfermeira plantonista, bem como pelo médico plantonista e equipe,
que administraram DECADRON EV, não se constando falha na prestação
de serviços.
Ademais, a perícia médica concluiu:
Analisando a história, o exame físico e a documentação
apresentada pode-se concluir que se trata de pericianda com
quadro de infecção de urina e osteomielite, com necessidade
de suporte de tipo home care para término de
antibioticoterapia e curativos diários em pé esquerdo.
Entretanto, pelos documentos acostados, podemos observar
que os medicamentos foram administrados de forma correta.
Além disso, os curativos foram trocados a cada 48 horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-71.2015.8.26.0609 -Voto no 3371
6
tempo até mais curto que o preconizado de 7 dias.
Entretanto, o cateter de PICC foi trocado apenas duas vezes
(dias 26/06 e 09/07/2014), com intervalos superiores a 7 dias,
o que pode ter levado a ocorrência da trombose no membro
superior direito.
Portanto, no presente caso, pode-se notar que houve falha n
manuseio do cateter tipo PICC, com trocas em intervalos
maiores que o preconizado e que podem ter levado a
trombose no braço direito.
Conclui-se, desta forma, que no tocante à suposta
falta de antibiótico, o expert concluiu que os medicamentos foram
ministrados no período de 19/07/2014 a 31/08/2014. Em relação à alegação
de troca do medicamento Pantoprazol pelo Omeprazol, o expert informou
que as medicações foram ministradas, conforme prescrito. A troca do
curativo plástico de cateter o PICC estava sendo realizada a cada 48hs.
Todavia, o expert concluiu que não foi observado o
intervalo máximo para troca de cateter de PICC, que “pode ter levado ao
quadro de trombose de membro superior direito”.
Assim, constatada falha na prestação de serviços,
surge o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Configurado o ato ilícito, cabe ao magistrado
analisar o quantum indenizatório. In casu, ante a ausência de outras
circunstâncias, arbitra-se em R$ 4.000,00, que se mostra adequado à
reparação dos danos sofridos pelo autor e para servir de punição aos réus,
que devem adequar o serviço prestado. A indenização deverá ser corrigida
monetariamente a partir de sua fixação, pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-71.2015.8.26.0609 -Voto no 3371
7
Destarte, deve a ação ser julgada parcialmente
procedente, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, corrigida
monetariamente pela tabela prática desde sua fixação e com juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte ré ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA